Tribunal: STF
Processo: RE 1376610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fls. 5, Doc. 9):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELLA NULITATIS) – TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO NA DÉCADA DE 90 (PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE) – INVIABILIDADE DA FERRAMENTA PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INAPLICABILIDADE – VERBETE N. 487 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO IMPROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fl. 3, Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o ente público alega que o acórdão recorrido, ao manter decisão de improcedência da ação, julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, o que viabiliza a interposição do presente RE.



    Inicialmente, sustenta o seguinte contexto fático (fl. 2, Doc. 13): 



    Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada com declaração de inexistência do direito sobre o qual se funda o título executivo proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Annibal Rezende de Lima, na qual requer que seja declarada “a nulidade do ato jurídico e a consequente desconstituição do acórdão proferido nos autos da Ação tombada sob o nº 024.92.007.042-2, e o subsequente Precatório nº 760/96, expedido pela Portaria nº 22/96, declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc. A ação busca a desconstituição a condenação do Estado ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da Trimestralidade), que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Prossegue, aduzindo que a Lei Estadual 3.935/1987 foi declarada inconstitucional no julgamento dos RE’s 166.581 e 204.882 e, no julgamento das ADI’s 437, 303, 1064 e 464, e que o STF declarou a inconstitucionalidade de leis de outras unidades da federação que versam sobre matéria idêntica.



    Enfatiza que o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais fundadas em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal afronta a autoridade das decisões tomadas por esta Corte Suprema em controle de constitucionalidade, além de criar situação de irremediável desigualdade entre os servidores públicos estaduais (fl. 22, Doc. 13), de forma que, no caso concreto, deve haver a relativização da coisa julgada. 



    Assevera que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE e do STJ é no sentido de reconhecer que decisões judiciais que contrariam a Constituição não fazem coisa julgada material (fl. 36, Doc. 13), bem como que não há que se falar em violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica (fl. 57, Doc. 13).



    O Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 17).



    Na sequência, o Eminente Min. ROBERTO BARROSO proferiu decisão monocrática negando seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 733 da repercussão geral (Doc. 22).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Doc. 24), afirmou-se que o relator, antes de sua nomeação como Ministro do STF, já patrocinou diversos processos que envolvem servidores públicos estaduais filiados ao SINDIJUDICIÁRIO/ES e ao SINDIUPES (fl. 2, Doc. 24).



    Ato contínuo, o Min. ROBERTO BARROSO reconsiderou a decisão monocrática e determinou a redistribuição do processo (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente. 



    Em primeiro lugar, diferentemente do que consta no acórdão recorrido, esta CORTE já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 508.283-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012)



    Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    De fato, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse. 2. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.” (RE 166.581/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJe de 30/8/1996) 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190.883 AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019) 



    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a supremacia da coisa julgada em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.935/1987, foram os seguintes os argumentos do Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 977.068/ES, DJe de 3/10/216, no qual o Estado do Espírito Santo também figurava como parte: 



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo, cuja ementa reproduzo (eDOC 4, p. 18): 



    “QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIZAÇÃO – EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas das vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta.



    Em assim sendo, por não estar coberta pela res judicata a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião da execução, ante inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional. 



    2. Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estaduais, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada ‘Lei da trimestralidade’.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 63). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 18, 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ter a coisa julgada material “força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. 



    Aduz com a impossibilidade de prejuízo em razão de lei ou decisão supervenientes. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre a tese em debate nestes autos, segundo a qual não pode ser o IPC utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais, editou a Súmula Vinculante 42, de seguinte teor: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 



    Especificamente sobre a Lei Estadual nº 3.935/87, confiram os seguintes precedentes: AI 802.670, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.02.2014; RE 615.327, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2010; RE 580.038, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.10.2008. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ de 01.08.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, CPC. Publique-se.”



    Registre-se que esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma desta CORTE em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 



    1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660).



    2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 977.068-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, recentíssimos precedentes da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ambos de minha relatoria: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.777-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios a ela sobrepõem-se. Precedentes.



    3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em sessão virtual de 2/6/2023 a 12/6/2023).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.412.502/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/6/2023; RE 1.401.584/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022; RE 1.370.312/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2022; e RE 1.383.608/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/5/20200. Quanto a este último precedente, foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente